Tribunal: TJDFT
Processo: 0706903-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706903-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RONIVON ALVES DOS SANTOS EMBARGADO: UHOME SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Ao agravante/embargado UHOME SOLUCOES COMERCIAIS EIRELI, acerca do teor do ID 37222227, para manifestar ciência e aquiescência Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator